Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CITANDO. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. CITAÇÃO ELETRÔNICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. NECESSIDADE.

1. A citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do citando, basta a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto e não sabido.

2. A citação por meio eletrônico prevista no art. 246, caput, do Código de Processo Civil, se dá mediante o prévio cadastramento do endereço eletrônico (e-mail) pelo próprio citando junto ao banco de dados do Tribunal. Precedentes TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.